Tribunal: TJMT
Processo: 0014654-14.2018.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014654-14.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FRANTCHIESKO DJIENARO BUSANELLO - CPF: 034.039.440-42 (APELANTE), WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - CPF: 963.635.251-87 (ADVOGADO), ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - CPF: 004.625.211-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KISSYLLA RAYANE DE ALBUQUERQUE - CPF: 018.438.371-45 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – 2.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
–
IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER
– DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS COM APOIO EM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS
– CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

Não há falar em nulidade decorrente de cerceamento de defesa, quando não há requerimento nos autos acerca para a realização de perícia e, além disso, o d. magistrado
a quo,
no exercício de sua discricionariedade e convencido da suficiência do acervo probatório já angariado nos autos, profere sentença fundamentadamente, analisando todos os elementos constantes dos autos, ao que se alia à míngua de comprovado prejuízo decorrente de tal negativa

2.

Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância. N
ão há que se falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva. S
e o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer sobre a negativa isolada, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria das infrações penais imputadas ao increpado.

3.

Recurso conhecido e não provido.

APELANTE

FRANTCHIESKO DJIENARO BUSANELLO

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FRANTCHIESKO DJIENARO BUSANELLO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal no.
0014654-14.2018.8.11.0055,
na qual foi
condenado

pela prática do delito previsto no
art. 147,
caput
, do Código Penal

à pena de
02 (dois) meses de detenção,
em regime inicial
aberto
.

Irresignado, o acusado
, suscita,
preliminarmente
, nulidade por
cerceamento de defesa
, decorrente do indeferimento pelo d. juízo
a quo
da realização de prova pericial no aparelho celular do réu. E,
no mérito
, requer a reforma da sentença para que
seja
absolvido da imputação delitiva do crime de ameaça
, ao argumento de que não há nos autos provas inequívocas da autoria do delito, considerando que negou os fatos e que a palavra da vítima, por si só, não seria suficiente para amparar o decreto condenatório.

Nas contrarrazões, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e, ao final, pede o desprovimento do apelo (ID123480980 – pág. 153/159).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição da preliminar suscitada e
desprovimento
do recurso manejado pela defesa, para que seja mantida incólume a sentença condenatória (ID128101653).

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeitoà Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

VOTO –
PRELIMINAR DE NULIDADE DECORRENTE DE SUPOSTO CERCEAMENTO
À DEFESA

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu
FRANTCHIESKO DJIENARO BUSANELLO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ponderando as razões do apelo, verifico que a preliminar suscitada abrange a nulidade decorrente do indeferimento pelo d. juízo
a quo
da realização de prova pericial noaparelho celular do réu.

Entretanto, a arguição
nãomerece acolhida
, devendo ser confirmado o acerto do d. magistrado sentenciante neste ponto.

Isso porque, como consignado na r. sentença, não houve pedido expresso de realização de perícia no aparelho telefônico,tendo a defesa apenas apresentado extratode sua fatura telefônica afim de demonstrar que ele não teria enviado as mensagens, os quais, frise-se, foram devidamente considerados na sentença.

Aliás, convém destacar que durante a audiência de instrução e julgamento e i. Defesa
requereu oralmente a juntada do extrato da empresa de telefonia, bem como a realização de perícia do aparelho do acusado, no entanto, ainda na audiência a Juíza orientou a defesa a formalizar o pedido por escrito nos autos
, considerando que seria necessário localizar o celular do réu, que pelo o que foi informado pela própria defesa estaria apreendido nos autos de outro processo criminal.
(ID 123480978)

No entanto, depois da audiência a defesa se manifestou nos autos, por meio das alegações finais, mas nada requereu. Ou seja,
não houve qualquer indeferimento
probatório, tão somente a orientação para que o pedido fosse formalizado por petição nos autos, contudo, como enfatizado pelad. magistrada
a quo
, não houve qualquer requerimento nesse sentido e, por outro lado, as provas produzidas nos autos foram satisfatórias para demonstrar a autoria e materialidade do crime:

“[...]A despeito dos argumentos esboçados pelo acusado, verifica-se que o numeral telefônico do qual as mensagens foram enviadas lhe pertence, conforme se verifica do seu Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório, dos prints de tela relacionados às fls. 15/18 e fatura telefônica de fls. 41/42. Sobre a alegação de que os prints ou as mensagens teriam sido forjadas,
afiança-se que a Defesa não pleiteou a realização de prova pericial no aparelho telefônico ou nas imagens referentes aos prints, não sendo possível reputá-los como falsos unicamente com base das palavras do acusado
. Portanto, percebe-se que a versão do acusado não encontra amparo nos fólios, notadamente, quando as declarações das vítimas em ambas as esferas revelam situação diversa, sendo oportuno reprisar que nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo, ainda mais quando corroborada com outros elementos de cognição, com é o caso dos autos. Portanto, diante das provas produzidas, restam satisfatoriamente demonstradas a autoria e a materialidade dos delitos de ameaça e vias de fato narrados nos autos, praticados pelo réu no âmbito doméstico e familiar contra sua ex-namorada.”(sic)
ID 123480980 - Pág. 131-133 - destaquei.

Como é cediço, na dialética inerente à persecução penal em Juízo, compete ao julgador manter o processo em ordem e se atentar simultaneamente para a duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF), que se dirige não só ao réu, mas a todos os jurisdicionados, já que também interessa à comunidade afetada pela prática da infração penal que a responsabilização do suposto autor do delito não se prolongue por período de tempo indeterminado.

Ademais, o direito à produção probatória não é absoluto, encontrando limites na ilegalidade e na ilegitimidade, bem como na irrelevância, na impertinência e no caráter manifestamente protelatório, situações, essas, em que o requerimento de produção de prova deverá ser indeferido pelo magistrado singular, com fulcro no art. 400, §1o do Código de Processo Pena, no exercício de sua discricionariedade.

Assim, é possível, no curso do feito, o indeferimento da produção de provas impertinentes ao caso concreto, concretizando o princípio do livre convencimento motivado, que alcança sua convicção das provas produzidas legalmente no processo e decide a causa, em decisão devidamente fundamentada.

Nesse contexto, não há falar em cerceamento de defesa, a uma porque não houve qualquer pleito defensivo específico e oportuno que almejasse a perícia do celular da vítima ou do acusado em nenhum momento processual, nem mesmo em sede de alegações finais.

A duas porque, está devidamente fundamentada a decisão condenatória, na qual a magistrada singular, considerando suficientes as provas colhidas durante a instrução processual e entendendo que subsiste elementos probatórios bastantes para a sua convicção, notadamente porquanto atribuída especial relevância à palavra das vítimas ameaçadas, em consonância com o entendimento esposado nos Tribunais Superiores.

Ademias, mesmo que a i. defesa insista da mencionada prova à constatação da materialidade dos delitos de ameaça, tal alegação não se mantém diante do já pontuado por ocasião da r. sentença, conclusão compartilhada nesta instância revisora, quanto à sua prescindibilidade no caso
sub judice,
aliada à ausência de manifestação acerca desse viés defensivo, evidenciando, em certa medida, possível caráter protelatório.

Dessarte, avulta-se que
não houve qualquer espécie de cerceamento de defesa no presente caso
, pois restou assegurada a mais ampla defesa ao recorrente, sendo-lhe possibilitado o uso de todos os instrumentos processuais probatórios hábeis ao aperfeiçoamento de suas teses.

Seguindo a mesma linha intelectiva, há julgado deste e. Sodalício:

“
O juiz é o destinatário da prova, de tal sorte que a ele cabe aferir a necessidade ou não da instrução do processo com determinados elementos de convicção, afastando aqueles que sejam inúteis e desnecessários para o deslinde da controvérsia. [...].”
(TJMT – N.U 0003260-22.2017.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 25/11/2021)
–
destaquei

De mais a mais, em tema de nulidade, é crucial a comprovação do efetivo prejuízo sofrido pela defesa, em consonância com o princípio
pas de nullitesansgrief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal e no enunciado da Súmula n.o 523 do Supremo Tribunal Federal, exigência não atendida na hipótese, máxime quando as provas que se pretendia periciar não foram absolutas ao desfecho condenatório, e, aquelas que o foram, se materializaram sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, oportunizado o confronto destas, uma vez apresentada pelo apelante sua versão dos fatos, quando de seu interrogatório,

Feitos tais apontamentos, e concluindo não haver prejuízo efetivamente suportado pela defesa,
REJEITO
a preliminar de nulidade arguida.

É como voto.

V O T O –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a defesa pleiteia a
absolvição
do apelante sob o argumento de que
não há nos autos provas inequívocas da autoria do delito
, já que o acusado nega os fatos e afirma que as mensagens seriam falsas, sustentando que a palavra da vítima, por si só, não é suficiente para amparar odecreto condenatório pelo crime de ameaça.

Destarte, consoante se depreende de uma interpretação sistemática do Código Penal,
o delito de ameaça
visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal, notadamenteno tocante à paz de espírito, ao sossego, à tranquilidade e ao sentimento de segurança, ou seja, à liberdade na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.o 11.340/2006, busca especificamente resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Tal delito encontra-se tipificado no ar. 147,
caput
, do Código Penal, nos seguintes termos:

“Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave.Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa”.

Trata-se de infração penal que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, assim, afetar a liberdade psíquica de outrem ou, ainda, precisa vislumbrar e consentir com tal risco, independentemente da sua real intenção de levar a efeito a mazela prometida.

Ademais, consiste em crime de natureza formal, porquanto se consumano momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça, a qual deve ser capaz de infundir temor ao homem médio, ainda que o sujeito passivo não tenha se sentido efetivamente intimidado e o autor do fato não tenha a intenção de concretizar seus dizeres posteriormente. Em outras palavras, basta que o agente queira intimidar e sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Partindo dessas premissas, entendo que a prática do crime de ameaça pelo réu se encontra devidamente
comprovada
nos autos, uma vez que os elementos de informação colhidos e as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial são firmes no sentido de que
FRANTCHIESKO DJIENARO BUSANELLO
efetivamente
ameaçou sua ex-companheira
KissyllaRayane de Albuquerque
, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave.

A
materialidade
delitiva repousa no Boletim de Ocorrência no 2017.241597, no Termo de Representação Criminal, nos
prints
da troca de mensagens entre ofendida e réu, todos constantes no ID 123480979, e dos depoimentos colhidos nas fases policial e judicial.

De igual modo, a
autoria
está suficientemente comprovada pelas provas produzidas ao longo da instrução criminal, especialmente, pela oitiva da vítima,que de forma segura e precisa relatou o ocorrido tanto na fase policial, como na fase judicial, com clareza de detalhes e coerência.

Consoante se denota, ao ser ouvida na fase inquisitiva a vítima declarou que, mesmo depois de registrado Boletim de Ocorrência e deferida medida protetiva de urgência, o acusado continuou a perturbá-la
mandando mensagens ameaçando a sua integridade física e de seu filho
. (ID 123480980 – pág. 22-23)

No que importa relatar, em juízo,em conformidade com as declarações fornecidas em sede policial, a ofendida narrou
que
no dia dos fatos o acusado mandou mensagens ameaçando-a, as quais foram anexadas ao B.O. Além disso, afirmou que apesar de não se recordar exatamente do teor das mensagens, considerando o tempo transcorrido entre os fatos e audiência de instrução, recorda-se que
ficou amedrontada na época do ocorrido
; também contou que
as mensagens foram encaminhadas pelo número do telefone do acusado
, apesar dele negar a autoria, e que ele já teria proferido outras ameaças pessoalmente. (ID 123480978)

O apelante,
por sua vez, ao ser interrogado perante a autoridade judiciária,
nega que tenha proferido as ameaças e afirma que acredita que as mensagens são falsas. Além disso, aduz que o relatório emitido pela operadora de telefonia seria suficiente para provar que as mensagens não foram por ele encaminhadas. (ID 123480978)

Dentro deste contexto, importante destacar que o crime de ameaça não exige, para restar configurado, o ânimo calmo e refletido do sujeito ativo. Assim, para que o crime em pauta se configure, basta que seja possível extrair do contexto fático-probatório a
intenção do agente
de incutir medo à vítima, por intermédio de
ameaça séria e idônea
, o que, a meu ver, encontra-se sobejamente demonstrado no caso em concreto, como acima delineado.

Ademais, é
imprescindível esclarecer que, e
m situações como a retratada nesses autos, malgrado o posicionamento patrocinado pela i. defesa em sentido contrário, firmou-se o entendimento de que,
nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal, senão a única, prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Nesse diapasão:

“
Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, não há falar em absolvição por falta de provas
. O fato de as ameaças terem sido proferidas durante uma discussão, momento em que os contendores estão com ânimos exaltados, não exclui a tipicidade delitiva, mormente quando a vítima ressalta que se sentiu amedrontada pela promessa de mal injusto perpetrada pelo agente.”
(TJMT – Ap 55290/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018) – Destaquei.

Na hipótese dos autos, infere-seque o
acusado efetivamente ameaçou a integridade física da vítima, causando-lhe grande medo, o que a fez procurar as autoridades. Além disso, a versão do acusado encontra-se isolada de todo o contexto probatório pois, em que pese tenha trazido aos autos documento que supostamente comprovaria que não foi o responsável pelo envio das mensagens, há de se notar que
tal extrato é insuficiente para se afirmar que as ameaças não ocorreram
, notadamente, por ser documento do qual não se pode afirmar a procedência.

Dentro dessa perspectiva, se o relato dos fatos pela vítima é seguroe coerente, está em harmonia com as provas carreadas nos autos, inclusive com os
prints
anexos aos autos, e não existindo contraposto que poderia desabonar os elementos probatórios, deve, sem dúvida, prevalecer a versão da vítima, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria da infração penal de ameaça imputada ao acusado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do
recurso de apelação criminal
interposto por
FRANTCHIESKO DJIENARO BUSANELLO
para
REJEITAR a preliminar
defensiva e,
no mérito
,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, mantendo incólume os termos da r. decisão proferida nos autos da ação penal n.o
0014654-14.2018.8.11.0055,
pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022